Tribunal: TJDFT
Processo: 0706878-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706878-04.2019.8.07.0020 RECORRENTES: CRISTIANO MAXIMIANO DE SOUZA, DANIELLA MARTINS MAXIMIANO RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÁGUAS DE CABO BRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A ação anterior de cobrança de taxas condominiais interrompe o fluxo do prazo prescricional, mesmo que não se verifique identidade de partes. 2. O condomínio pode cobrar as taxas condominiais ordinárias e extraordinárias anteriores à aquisição do imóvel daquele que o adquiriu, por se tratar de obrigação propter rem. 3. Apelação conhecida e provida. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, 997, e 1.023, caput e §5o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a apelação interposta pela parte recorrida não merecia sequer ser conhecida, tendo em vista a sua intempestividade; c) artigos 202, inciso I, e 204, ambos do Código Civil, e 240, §1o, este do CPC, asseverando que a interrupção do prazo prescricional, no caso, não atinge seu direito, tendo em vista que não foram citados nos autos do processo 2014.07.1.028261-2; d) artigos 85 e 86, ambos do CPC, sem, contudo, trazer qualquer arrazoado pertinente às matérias por eles disciplinadas, limitando-se a apontá-los ofendidos. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Max André Santos, OAB/DF 54.532 (id 37219003, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso as teses de ofensa aos artigos 10, 240, §1o, 997, e 1.023, caput e §5o, todos do Código de Processo Civil, e 202, inciso I e 204, estes do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, seja quanto à tempestividade do recurso de apelação, seja quanto à interrupção do prazo prescricional, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto à apontada ofensa aos artigos 85 e 86, ambos do CPC, a ausência de argumentação acerca da matéria de que tratam os referidos artigos de lei implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado dos recorrentes, Max André Santos, OAB/DF 54.532. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012